Tribunal: TJBA
Processo: 8152901-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152901-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAIARA ANDRADE PEREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REFORMA DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem resignar-se contra o mérito do quanto fixado em decisão monocrática.

2. O embargante não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação da decisão embargada, sendo incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8152901-27.2022.8.05.0001
, em que é embargante
NAIARA ANDRADE PEREIRA
e embargado
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator